Tribunal: TJES
Processo: 5003121-50.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003121-50.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5003121-50.2018
.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível (id 1174939) interposta pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S/A visando a reforma da sentença (id 1174831) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Sustenta que (1) trata-se de execução fiscal originada da inscrição do recorrente em dívida ativa, motivada pela ausência de pagamento da multa aplicada no processo administrativo nº 932/2012, instaurado pelo PROCON do Município de Vitória, onde foram apuradas supostas infrações, no que se refere a descumprimento de notificação do PROCON, notadamente em relação à ausência à audiência de conciliação e quanto ao fornecimento de informações ao órgão; (2) ainda que o art. 33 do Decreto nº 2.181/97 estabeleça sanções administrativas face ao desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, apresentou resposta escrita, conforme faculta o art. 13 do Decreto Municipal 11.738/03; (3) não tinha interesse na conciliação; (4) seria ilógico possibilitar a apresentação de resposta no caso de ausência e ainda aplicar multa pelo não comparecimento; (5) se a certidão de dívida ativa não indica o valor originário do débito e tampouco o apelado apresentou os cálculos demonstrando a alteração do valor, deve ser declarada nula, conforme disciplina o art. 2º, § 5º, inciso II, da Lei nº 6.830/80; e, (6) não foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa. Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (id 1174946), aduz o apelado que (1) o apelante violou o disposto no art. 55, § 4º, do CDC, e no art. 33, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que punem a desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do PROCON Municipal para o comparecimento à audiência de conciliação; (2) em casos semelhantes ao presente, o TJES já decidiu pelo cabimento da sanção administrativa de multa à empresa fornecedora que deixa de comparecer à audiência de conciliação perante o PROCON; (3) o crédito público inscrito regularmente em dívida ativa é dotado de presunção de certeza e de liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3º, da Lei de Execuções Fiscais; (4) a certidão de dívida ativa foi lavrada levando em consideração todos os requisitos exigidos pela Lei de Execuções Fiscais e pelo Código Tributário Nacional; (5) conforme resultados disponibilizados pelo apelante, o seu lucro líquido no ano de 2019 foi de R$ 637,6 milhões; (6) caso a multa seja minorada, materializar-se-á singela e irrisória quantia, incapaz de atingir os fins a que se destina; (7) o Decreto Municipal nº 11.738/2003 traz critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública; (8) qualquer redução no valor da penalidade arbitrada pelo PROCON Municipal, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afasta a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, o que só pode ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com observância da Súmula Vinculante nº 10. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003121-50.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Preveem o artigo 3º e o parágrafo único da Lei Federal nº 6.830/1980, que a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, só podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Verifica-se que o apelante opôs embargos à execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória, fundada na certidão de dívida ativa nº 665/2018 atinente à multa aplicada pelo PROCON Municipal no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), no processo administrativo nº 932/2012, que, na data do ajuizamento da execução fiscal, alcançava o montante de R$ 121.900,70 (cento e vinte e um mil, novecentos reais e setenta centavos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...
]

IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...
]

VIII - Agravo Interno improvido”.

(STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

Colhe-se que o apelante foi punido com fundamento no art. 55, § 4º, do CDC, por desobediência decorrente do não comparecimento à audiência de conciliação na reclamação feita pelo consumidor, que alegou que efetuou compra no estabelecimento DLD Comércio Varejista Ltda. em 10/12/2011, via cartão de crédito, e que em 13/12/2011 a compra foi duplicada na fatura do cartão. Entrou em contato com a empresa DLD que procedeu ao cancelamento da segunda compra junto ao apelante, todavia, manteve a cobrança indevida no seu cartão de crédito.

E, conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas.

Ressalte-se que a audiência foi designada para o dia 10/04/2012 (id 1174812) e apesar de ter sido juntada carta de preposição aos autos, o preposto do recorrente não participou da conciliação, eis que tal circunstância não consta na ata da audiência, tendo sido consignado, inclusive, a ausência do recorrente.

Frise-se que, em sua redação original, dispunha o art. 13 do Decreto Municipal nº 11.738/2003 que
“Não havendo conciliação, ou na hipótese do não comparecimento do fornecedor, conceder-se-á à parte reclamada, o prazo de 10(dez) dias, contados a partir da data da audiência de conciliação, oportunidade de defesa na forma do art. 15 deste decreto.”

Todavia, o mencionado artigo foi alterado pelo Decreto Municipal nº 12.302/2005 e passou a ter a seguinte redação:
“Não Havendo conciliação, ou na hipótese de não comparecimento do fornecedor, os autos serão conclusos para Decisão Administrativa da autoridade competente, na forma deste decreto.”
A
ssim, é irrelevante o fato de ter apresentado defesa escrita, ante o seu não comparecimento à audiência, devendo ser destacado, ainda, que foi punido por sua ausência à convocação do PROCON Municipal.

No entanto, não se pode perder de vista que a validade dos atos administrativos exige a observância dos princípios constitucionais, dentre os quais se destacam os da legalidade, da finalidade, da motivação, da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Analisando os elementos contidos nos autos, verifica-se que a decisão administrativa proferida pelo PROCON, embora tenha respeitado o contraditório e a ampla defesa e esteja fundamentada na infração às normas de proteção e defesa do consumidor, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A multa administrativa fixada no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) pelo não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com as agravantes previstas no art. 26, inciso I e IV, do Decreto Federal nº 2.187/97, foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de manutenção de cobrança na fatura do cartão de crédito, após o cancelamento efetuado pela empresa que vendeu o produto ao consumidor.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do apelado, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Embora o objetivo da punição seja educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA MULTA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO DIREITO DO CONSUMIDOR PROVA DA INFRAÇÃO PRAZO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO [...] 5. A validade dos atos administrativos exige a observância dos princípios constitucionais, dentre os quais se destacam os da legalidade, da finalidade, da motivação, da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. A multa administrativa fixada no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de aquisição de produto defeituoso no valor de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), devendo ser reduzida para o mesmo valor do produto.

7. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 8. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024140375429, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – INFRAÇÃO INCONTROVERSA – PROCESSO ADMINISTRATIVO HÍGIDO – REGULARIDADE DA DOSIMETRIA – CRITÉRIOS DO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

5. A dosimetria da sanção administrativa aplicada ao apelante não apresenta vícios, sendo suficientemente fundamentada segundo as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da infração.

6. Nesse contexto, ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput, do CDC, se mostra adequada a imposição de sanção pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e tampouco importa em enriquecimento sem causa.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 48150133618, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 04/10/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEPENDE DE MAIS DE UMA RECLAMAÇÃO PARA SER OBJETO DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

VII. Em observância aos requisitos estabelecidos pelos artigos 24 e 28, do Decreto

Federal nº 2.181/97 e pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, entendo ser proporcional a diminuição da multa para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)[...].

VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120189519, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 05/09/2017)

No que concerne à alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 10, o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação à cláusula de reserva de plenário,
“por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional”
(STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Contudo, na hipótese, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação de Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO NÃO CONFIGURADA RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. A despeito de não ter sido articulada como fundamento do recurso de apelação e, portanto, não configurar hipótese de omissão, a alegação de ofensa ao disposto no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante nº 10 do STF pelo acórdão embargado não procede, tendo em vista que prevalece na jurisprudência da Suprema Corte o entendimento de que para haver violação à cláusula de reserva de plenário, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional, o que não ocorreu neste caso (ST
F
, ARE 959178).

4. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 0000740-23.2019.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

[...
]

4. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.

5. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0038302-37.2017.8.08.0024, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a multa aplicada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora desde a data do ilícito civil (Súmulas nº 43 e 54 STJ).

Considerando o provimento parcial do recurso e os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do art. 85, do CPC, assim como que há sucumbência recíproca, redimensiono os honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na proporção de 60% (sessenta por cento) para o apelante e 40% (quarenta por cento) para o apelado.

Sem honorários recursais (STJ, AgInt nos Edcl no REsp nº 1357561/MG).

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003121-50.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia

que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2. Conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas.

3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) pelo não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com as agravantes previstas no art. 26, inciso I e IV, do Decreto Federal nº 2.187/97, foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de manutenção de cobrança na fatura do cartão de crédito, após o cancelamento efetuado pela empresa que vendeu o produto ao consumidor.

5. Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

6. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.

7. Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE, DAR
PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 31 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.